Tribunal: TJMT
Processo: 1025274-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025274-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. HUMBERTO MORAIS GOMES
PACIENTE(S)
JOAO PAULO DE AMORIM JESUS
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0044626-68.2018.8.11.0042, em que é acusado do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. I e IV, do CP e no art. 244-B, §2o, a Lei n.o 8.069/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a existência de excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente, porquanto recolhido ao cárcere há mais de um ano, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada.
Lado outro, assevera não haver os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, pois afirma que nada de concreto demonstra que, uma vez em liberdade, o increpado causaria tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, sendo suficiente a submissão dele às cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Enfim, sustenta a falta de contemporaneidade da decisão segregatícia, haja vista os fatos ilícitos terem ocorrido em 2019, sem notícias de novo comportamento criminoso por parte do encarcerado ou de intercorrências no curso do processo que tenha causado.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319.
Instrui a inicial com os documentos de ID 68083462.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são peremptórios, tampouco fatais, ao revés, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, de modo a somente caracterizar o excesso apto a configurar coação ilegal se houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Nessa toada, o exame perfunctório dos autos não evidencia a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder a conta do tempo que o paciente se encontra preso provisoriamente, haja vista o processo originário contar com uma pluralidade de réus, acusados pela prática de dois crimes, assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, fatores este que, em certa medida, justificam um maior elastério no trâmite processual sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, depreende-se da decisão segregatícia que o d. magistrado singular vislumbrou elementos bastantes de que o paciente, em tese, teria praticado os delitos de homicídio e corrupção de menores imputados, a ensejar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado por ele, que responde a outras ações penais por crimes contra a vida, roubo majorado e que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, além de existirem evidências de que supostamente faz parte de uma organização criminosa, corrompe menores para a prática delitiva e age como “disciplina” no bairro em que reside, causando grande temor à população, tanto que a testemunha ocular teria se mudado de cidade em virtude do medo imposto pelo encarcerado, a sugerir que se trata de pessoa de alta periculosidade social, que merece ficar com a liberdade restrita a bem da coletividade.
À vista disso, nessa etapa inicial de análise da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extremada para a proteção do corpo social, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Além do mais, as razões de decidir se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
E quanto ao argumento defensivo de que falta contemporaneidade à ordem prisional, não encontro motivos para acolhê-lo, visto que logo após a prática criminosa foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, posteriormente convertida em preventiva, a qual perdura até o momento, haja vista a persistência da necessidade da medida para a salvaguarda da segurança pública.
Logo, por ora, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, assim como a substituição por outras providências menos gravosas, as quais, à primeira vista, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOAO PAULO DE AMORIM JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator